Tribunal: TJMT
Processo: 1030379-80.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 898.389.201-34 (RECORRENTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1030379-80.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

23/08/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - POLICIAL MILITAR - PRAÇA - PROMOÇÃO - MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL - NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROMOÇÃO AUTOMÁTICA - INVIABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar de prescrição rejeitada, vez que a conclusão do CHOA ocorreu em 2019, marco inicial do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

2.
A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficias Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção, pois o praça já alcançou a maior graduação da sua carreira ao chegar ao posto de Subtenente.

3.
Ademais, inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.

4.
Sentença reformada.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, a fim de determinar que o recorrente proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, promoção do autor, pelo critério de ressarcimento de preterição, aos seguintes postos: 2o Tenente PM no ano de 2011, e no ano de 2013 o posto de 1o Tenente PM e em dezembro de 2016 ao posto de Capitão PM.

O recorrente requer que seja acolhida a prescrição e, no mérito, que o pedido inicial seja julgado improcedente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição, vez que a conclusão do CHOA ocorreu em 2019, marco inicial do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

O recorrido afirmou ter direito à progressão na carreira na Polícia Militar desde o ano de 2011, uma vez que preencheu todos os requisitos, conforme LC no 408/2010, estando apto a realizar o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos - CHOA, porém, o recorrente manteve-se inerte, não ofertando o referido curso, sob a alegação de inexistência de dotação orçamentária para tanto.

Assim, requer a promoção por ressarcimento de preterição, desde o ano de 2011.

Pois bem. Nos termos da Lei Complementar no 271/2007 o Quadro de Praças Policiais Militares - QPPM abrange os postos de Soldado, Cabo, 3o Sargento, 2o Sargento, 1o Sargento e Subtenente, sendo este o último posto da carreira de praças.

Já o Quadro de Oficiais Administrativos - QOAPM é composto por Oficiais, oriundos das graduações de Subtenente e Primeiro-Sargento do QPPM, com Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento e possuidores do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) e abrange os postos de 2o Tenente, 1o Tenente, Capitão e Major.

Conforme relatado, o recorrido pretende ascender ao Quadro de Oficiais Administrativos - QOAPM ao argumento de que o Estado de Mato Grosso foi omisso na oferta do curso exigido para referida promoção (CHOA).

Em que pese não ter sido comprovado o motivo de não realização do curso, a referida omissão estatal não gera automaticamente o direito à promoção pretendida pelo recorrido.

Conforme apontado, a oferta do curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção, pois o praça já alcançou a maior graduação da sua carreira ao chegar ao posto de Subtenente.

Dessa forma, a oferta do curso CHOA e consequente promoção ao Quadro de Oficiais Administrativos é ato discricionário que depende do interesse da administração pública em prover as vagas, cujas atribuições são diversas das atribuições dos praças.

Além disso, forçoso registrar que o recorrido não comprova o cumprimento dos demais requisitos exigidos pela legislação para ascensão ao Quadro de Oficiais Administrativos.

Os artigos 12 e 13 da Lei no 9.323/2010 fixam os requisitos para a promoção:

“Art. 12 Para ser promovido pelos critérios de antiguidade ou de merecimento é indispensável que o Oficial esteja incluído nos respectivos Quadros de Acessos.”

“Art. 13 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - idoneidade moral;

II - ser considerado apto em inspeção de saúde, a ser realizada pela Junta Médica da Diretoria de Saúde da PMMT ou apresentar Certificado de capacidade física válido expedido pela Agência Nacional de Aviação Civil;

III - ser considerado apto no Teste de Aptidão Física (TAF), exceto para a promoção ao último posto do QOPM, QOSPM e QOBM;

IV - ter interstício no posto;

(...)

VI - avaliação de desempenho individual satisfatória; e

VII - possuir os seguintes cursos, oferecidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar ou em outra instituição, mediante convênio ou autorização:

(...)

d) Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA), para promoção até o posto de Major do Quadro de Oficiais Administrativo (QOAPM/QOABM);

(...)”

Já o art. 31 da LC no 408/2010 estabelece as condições para matrícula no curso CHOA:

“Art. 31 São condições específicas para a matrícula no CHOA:

I - ser subtenente PM/BM;

II - ser 1o sargento PM/BM;

III - ter entre 15 (quinze) e 28 (vinte e oito) anos de efetivo serviço, se masculino, até a data de início do curso;

IV - ter entre 15 (quinze) e 23 (vinte e três) anos de efetivo serviço, se feminino, até a data de início do curso; V - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS;

VI - ser apto nos exames médico-odontológico procedido pela Junta de Inspeção de Saúde;

VII - ser considerado apto no TAF;

VIII - ser apto em avaliação psicológica exigida para o exercício do cargo e função de Oficial da PMMT e CBMMT;

IX - outras condições relacionadas ao curso, estabelecidas em Edital pelo Comandante-Geral das respectivas corporações.”

Ademais, a promoção dependeria ainda da aprovação e da classificação final do recorrido no curso CHOA, assim, ainda que realizasse o curso e fosse aprovado, o recorrido somente seria promovido se classificado dentro do número de vagas previamente reservadas no curso. Portanto, a realização do curso não garantiria, por si só, a promoção.

Nesse sentido, vale ressaltar que foi ofertado curso CHOA 2018/2019, mas, não há nos autos a classificação do recorrido.

Destarte, inviável a promoção pretendida pelo recorrido, pois não comprovados os requisitos autorizadores.

Nesse sentido, verbis:

“
POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO MEDIANTE APROVEITAMENTO DE TEMPO EXCEDENTE EM GRADUAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO ESTADO NA REALIZAÇÃO DO CURSO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INVIABILIDADE DA PROMOÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A não conclusão do Curso de Formação de Oficiais (CHOA) impede a promoção do Policial Militar, por constituir requisito essencial.” (N.U 1033931-07.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL – NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1010946-61.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021).

Destarte, inviável a promoção pretendida pelo autor, pois não comprovados os requisitos autorizadores.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022